Tribunal: TJDFT
Processo: 0759162-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DE TITULAR DE CONTA CORRENTE COMUNICADA FORMALMENTE. COBRANÇA AUTOMÁTICA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrida em face do acórdão (ID 77494278) que, conhecendo parcialmente o recurso, reformou a sentença, fixando o valor de R$ 20.221,78 a ser restituído, já na forma dobrada.
2. Alega que no acórdão ocorreram os seguintes vícios: i) contradição entre o reconhecimento de inovação recursal e a análise de tese considerada inovadora; ii) omissões quanto à continuidade dos descontos após outubro/2024 e inversão do ônus da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão incorreu nos vícios objetos destes embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial (CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento das matérias já apreciadas no acórdão.
5. Não se verifica a contradição apontada. O acórdão embargado foi expresso ao não conhecer do pedido de compensação por configurar inovação recursal, limitando-se, nesse ponto, a afastar matéria não deduzida oportunamente. Por outro lado, a análise realizada quanto aos descontos efetivamente comprovados nos autos decorreu da valoração do conjunto probatório, não se confundindo com o pedido inovador não conhecido. A distinção entre não conhecimento de pedido específico e apreciação da matéria devolvida ao colegiado afasta a alegada incoerência lógica interna. Assim, não há antagonismo entre fundamentos ou conclusões no julgado, inexistindo contradição sanável pela via dos embargos de declaração.
6. No acórdão embargado foi enfrentada a controvérsia relativa aos descontos realizados após o falecimento da titular da conta, delimitando expressamente os valores considerados indevidos, com base nos extratos bancários constantes dos autos. A circunstância de a embargante entender que os descontos teriam se estendido por período diverso daquele reconhecido no julgado não caracteriza omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.
7. Foi reconhecido expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e procedeu à análise das provas produzidas pelas partes, fixando suas conclusões com base nos elementos constantes dos autos. A ausência de menção expressa à inversão do ônus da prova não configura omissão, quando a decisão revela, de forma fundamentada, a distribuição probatória adotada no caso concreto. Os embargos de declaração não se prestam à obtenção de pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando a matéria foi suficientemente enfrentada.
8. Constata-se que pretende a parte embargante, por via oblíqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
10. Dessa forma, não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante recorrida. Em que pese não haver notoriamente intenção de recurso protelatório, reitera-se que os temas foram suficientemente analisados e fundamentados, não contribuindo o presente recurso à observância do postulado da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei n. 9.099/95, art. 55).
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9099/95, art. 48.